Tribunal: STF
Processo: HC 270709
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Dosimetria. Preclusão. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 966.839/SP (evento 3, fls. 363-71).

O paciente foi condenado à pena de 14 anos  de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal  (evento 3, fls. 92-126 e 284-6 e 300-3).

No presente writ, a Defesa  insurge-se contra a dosimetria da pena. Aponta a ausência de fundamentação idônea e concreta para majorar a pena em 1/2. Argumenta que, na espécie, incide a agravante genérica do art. 61, II, “e”, do Código Penal, tendo em vista a condição de ascendente. Alega que “ao deslocar indevidamente a incidência da circunstância para a terceira fase, o julgador acaba por impor ao réu um agravamento mais severo, elevando a pena em fração significativamente superior (por exemplo, 1/2), quando, se corretamente aplicada como agravante na segunda fase, o aumento se daria, em regra, na fração de 1/6”. Sustenta que não há falar em preclusão da matéria, porquanto o habeas corpus não se submete a prazo decadencial. Requer o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3, fl. 361):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de seis anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada.  
3. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, a Corte Superior assentou a preclusão da matéria, tendo em vista o transcurso de mais de 06 anos entre a impetração do writ  e o julgamento da apelação criminal. Extraio, no ponto, excertos do voto condutor do acórdão (evento 3, fls. 364-70):

“(...).
De outra parte, a irresignação não merece prosperar. 
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis. 
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
(...).
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal – STF:
(...).
No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 13 de novembro de 2018, sendo que somente no dia 6 de dezembro de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022).

Por consequente,  assento que a matéria trazida nestes autos relativa à dosimetria da pena não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente